Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705921-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA EMBARGADO: ALAIDE LIMA DA MOTA, BANCO DO BRASIL S/A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Diante da juntada de acordo pelas partes (ID 36596867), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e o requerimento de homologação do acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Contudo, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, retornem-se os autos ao juízo de origem para análise da petição de ID 36596867. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito